Tribunal: STF
Processo: HC 186053
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR DIVERGÊNCIAS NO TRÁFICO. RECORRENTE APONTADO COMO COMANDANTE DO TRÁFICO LOCAL. ‘MODUS OPERANDI’. REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO. RECORRENTE RESPONDEU PRESO À MAIOR PARTE DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    2. Hipótese na qual a prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, na elevada pena aplicada, e nos indícios de sua periculosidade. De fato, quanto à gravidade do crime, extrai-se que o paciente, apontado como comandante do tráfico de drogas na região, teria executado a vítima, em tese, motivado por sua insatisfação quanto ao desempenho dela no comércio das drogas, com um disparo quando ela estava de costas, e demais à queima roupa, causando a sua morte.
    4. Com efeito, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
    5. A gravidade da conduta se materializa na elevada pena aplicada, já que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e, além disso, respondeu a maior parte da ação penal preso - a decisão de pronúncia foi proferida em 29/4/2016, e a sentença condenatória em 7/6/2019 - de modo que o entendimento da Corte a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
    6. Não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, ainda que tenha sido proferido cerca de 8 anos após os fatos. Por um lado, a denúncia somente foi ofertada em 12/3/2015, demonstrando a dificuldade do deslinde das investigações. Após a decisão de pronúncia, com a consolidação dos indícios de autoria, o magistrado decretou, fundamentadamente, a prisão. Ou seja, não se trata da decretação arbitrária da prisão após longo decurso temporal, mas sim da imposição da custódia, sob fundamentos idôneos, assim que reunidos os elementos de informação necessários.
    7. Além disso, enfraquece tal alegação o fato de que o recorrente respondeu, enquanto esteve em liberdade, a inúmeros processos e, ainda que tenha sido absolvido ou impronunciado na maioria deles, há ainda ações penais pendentes de julgamento.
    8. ‘Inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).
    9. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
    10. Recurso desprovido.”
    (RHC 117.940/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a revogação da prisão preventiva do ora paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRÁTICA CRIMINOSA E O DECRETO PRISIONAL. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, CONDENADO A 15 ANOS DE PRISÃO, APONTADO COMO COMANDANTE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO E QUE TERIA EXECUTADO A VÍTIMA A QUEIMA ROUPA, PELAS COSTAS E EM RAZÃO DO SEU BAIXO DESEMPENHO NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, E ISSO PARA NÃO FALAR QUE ELE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame dos autos evidencia, como bem salientou o E. Superior Tribunal de Justiça, que o ato judicial que decretou a prisão cautelar da paciente sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo reproduzir, por oportuno, fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos.
    A prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, na elevada pena aplicada, e nos indícios de sua periculosidade.
    De fato, quanto à gravidade do crime, extrai-se que o paciente, apontado como comandante do tráfico de drogas na região, teria executado a vítima, em tese, motivado por sua insatisfação quanto ao desempenho dela no comércio das drogas, com um disparo quando ela estava de costas, e demais à queima roupa, causando a sua morte. Tratam-se de elementos concretos, a revelar efetiva periculosidade, e que continuam válidos a despeito de o recorrente já estar preso há mais de 3 anos.
    Com efeito, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
    …...................................................................................................
    Por outro lado, a gravidade da conduta se materializa na elevada pena aplicada, já que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e, além disso, respondeu a maior parte da ação penal preso – a decisão de pronúncia foi proferida em 29/4/2016, e a sentença condenatória em 7/6/2019.
    Desse modo, o entendimento da Corte a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”  (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo  ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha,  o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões subjacentes ao voto condutor do acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, nos pontos em que revelam a contemporaneidade dos fatos motivadores do decreto de prisão preventiva, bem assim que afastam a possibilidade de concessão, ao ora paciente, de qualquer das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “Ademais, não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, ainda que tenha sido proferido cerca de 8 anos após os fatos.
    Por um lado, a denúncia somente foi ofertada em 12/3/2015, demonstrando a dificuldade do deslinde das investigações. Após a decisão de pronúncia, com a consolidação dos indícios de autoria, o magistrado decretou, fundamentadamente, a prisão. Ou seja, não se trata da decretação arbitrária da prisão após longo decurso temporal, mas sim da imposição da custódia, sob fundamentos idôneos, assim que reunidos os elementos de informação necessários.
    Ressalte-se, ainda, que enfraquece a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo o fato de que o recorrente respondeu, enquanto esteve em liberdade, a inúmeros processos. Embora tenha sido absolvido ou impronunciado na maioria deles, há ainda ações penais pendentes de julgamento.
    Nesse sentido, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).
    Desse modo, o histórico do recorrente robustece os indícios acima expostos de que se trata de personalidade voltada para o crime, reforçando os já suficientes fundamentos que apontam para a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.”
    …...................................................................................................
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o presente “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator